Tribunal: TJPA
Processo: 0807820-46.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807820-46.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANA ELKE DUARTE DE ATAIDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRA TUTELAR. APRESENTAÇÃO DE CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. AMEAÇA A COLEGAS DE TRABALHO. MEDIDA EXCEPCIONAL IMPRESCINDÍVEL AO ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em conformidade com a tutela da probidade administrativa, pode a autoridade judicial determinar o afastamento provisório do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a hipótese for indispensável à instrução processual. Inteligência do parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 8.429/90.

2. No caso vertente, observa-se que a agravante, no exercício de Conselheira Tutelar, é acusada de comportamento incompatível para a função para a qual foi designada, tais como ofensa aos usuários e responsáveis atendidos pelo Conselho Tutelar VI de Belém/Mosqueiro; negligência de atendimento em plantão noturno de sua responsabilidade; utilização de veículo da unidade para fins não institucionais; manifestação de sentimento de vingança, tendo inclusive, verbalizado a Coordenadora da instituição palavras de baixo calão no sentido de que iria prejudicar aqueles que porventura se dispusessem a denunciá-la.

3. À luz de tais relatos, evidencia-se que o comportamento da recorrente pode importar em efetiva ameaça ao bom andamento da instrução processual na apuração das graves irregularidades apontadas na inicial da ação civil pública, decorrendo dessa circunstância, assim, a indispensabilidade da medida.

4. Recurso conhecido e improvido. À uannimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
LUCIANA ELKE DUARTE DE ATAIDE visando a reforma da decisão proferida
pelo Juiz da Vara Distrital de Mosqueiro que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800828-48.2018.8.14.0501, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a medida liminar requerida na exordial.

Em suas razões constantes no id. 1020077, págs. 01/09, historia a agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte citada, acusando-a de ter comedido diversas irregularidades no desenvolvimento de seu cargo de Conselheira Tutelar.

Dentre as imputações relatadas na exordial, encontram-se a retirada de criança da residência de seu genitor com trato de arrogância e ameaça; irregularidades administrativas relatadas pelos motoristas do Conselho Tutelar; distrato à mãe de uma adolescente que mantém relacionamento com pessoa de maior idade; ofensa a uma usuária no interior da unidade; retirada de crianças de Belém para Mosqueiro e, por fim, relatos de que fazia ameaças aos pais dos infantes e adolescentes atendidos na unidade, bem como utilização de veículos do referido órgão para atividades particulares.

Na sua versão dos fatos, diz a agravante que não realizou nenhum dos atos dos quais está sendo acusada. No que diz respeito a primeira situação, diz que entrou em contato com a mãe das crianças M. E. S. e A. M. C., a Sra. Luana Serra em 10/06/2017, perguntando-lhe se podia levar as crianças que se encontravam na residência da avó paterna, tendo aquela respondido de forma positiva. Relata que em nenhum momento a mãe das crianças foi humilhada no Conselho Tutelar, pois ao ser chamada, foi tão somente prestar os esclarecimentos de praxe, já que deixou as crianças na casa da mãe do pai, que é uma senhora de idade e que tal situação poderia caracterizar negligência.

No que diz respeito à situação dos motoristas Lourival Ribeiro e Gilberto Pereira dos Santos, afirma que é comum que os Conselheiros peguem os veículos por muitas vezes não disporem de motorista e, às vezes, leva-los para casa, dado que há plantões de 24 (vinte a quatro) e até 48 (quarenta e oito) horas, utilizando os carros, inclusive, para fins particulares.

Assevera, também, que, na maioria das vezes, os motoristas sequer vão trabalhar quando a ora agravante está de plantão, conforme os diversos Boletins de Ocorrências. Relata que, em relação ao condutor Gilberto Pereira dos Santos, este já se negou em acompanhar a agravante em uma emergência em que um adolescente se encontrava em situação de risco em Icoaraci, tendo aquele verbalizado “pega esse moleque e atravessa a rua e coloca dentro de um ônibus”.

Respeitante à situação da Sra. Rose Moraes Nascimento, mãe da adolescente T. A. das G. M., diz que no dia 11/01/2018, esta havia comparecido no Conselho Tutelar afirmando que sua genitora a havia agredido por não respeitar seu padrasto, que por diversas vezes a assediava. Relata que referida situação foi comunicada ao Ministério Público, tendo a representante comunicado à mãe da adolescente de que poderia ir buscar sua filha na casa da tia, afirmando, ainda, que a Conselheira responsável pelo atendimento não teria tirado o direito da mãe.

No que concerne à situação de Lidiane Deise Tinoco, mãe da adolescente Y. L. M., relata a agravante que no dia 26/11/2016, após ser acionada pela assistente social do HGM, constatou que a menor se encontrava em coma alcóolico, providenciando o seu acolhimento no espaço Dulce Acciooli e que no dia 05/12/2016 a mesma se evadiu juntamente com outras colegas da referida unidade.

Prossegue afirmando que a menor foi apreendida no dia 20/12/2016, na posse de entorpecentes, juntamente com outras adolescentes e que na ocasião, a genitora, sra. Lidiane Deise Tinoco, foi chamada para conversar sobre a situação da adolescente.

Relativamente à situação de Cassio da Luz Vidal, pai das crianças L. A. V. e S. A. V., diz a recorrente que, no dia 23/01/2018, aquele adentrou no interior da unidade afirmando ser policial e que estava com uma guarnição para buscar seus filhos que se encontravam na casa da mãe, a Sra. Adriana Lucy, sob o fundamento de que os infantes estavam perdendo aula, tendo a agravante, juntamente com outro Conselheiro, procedido à notificação da mãe das crianças para prestar esclarecimentos.

Relata a recorrida que a genitora das crianças, ao ser indagada, informou que as crianças estavam tendo aula regularmente, pois iriam estudar em Mosqueiro e que os documentos apresentados pelo pai não possuíam mais validade. Diz que após a análise dos fatos, concluiu que se tratava de conflito familiar, tendo o feito sido enviado ao Ministério Público.

Por fim, no que diz respeito à situação do vigilante Ivan, relata a agravante que no dia 09/06/2018 se encontrava em um plantão que durava 48 (quarenta e oito) horas. Contudo, na madrugada do dia 10/06/2018, por volta de 01h:20min, compareceu no Conselho Tutelar um adolescente que havia verbalizado que sofrera agressão de sua mãe e que o vigilante não conseguiu contato com a agravante pelo fato da mesma se encontrar na hora do fato em sua residência, dado que sua filha de 6 (seis) anos se encontrava adoentada.

No mérito, defende a recorrente que as situações apontadas na exordial levadas ao conhecimento do Ministério Público se tratam tão somente de fofocas e cenas de ciúme e que, muitas vezes, a função de Conselheiro Tutelar exige de quem a ocupe a tomada de decisões que vão de encontro aos interesses dos pais das crianças e adolescentes.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão da gratuidade judicial, o deferimento de efeito suspensivo da decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em despacho cadastrado no id.
1078464, págs. 01/04, determinei que a agravante procedesse com a emenda ao recurso para fins de comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade judicial.

Através do petitório id. 1098074, pág. 01; id. 1098076, pág. 01, a agravante acosta ao recurso seu contracheque, bem como a última declaração de imposto de renda.

Em decisão constante no id. 1206998, págs. 01/04, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau requereu pedido de diligência com vistas à intimação da Promotoria de primeiro grau para o oferecimento de contrarrazões (id. 1254886, págs. 01/02).

Conforme certificado no id. 1614485, págs. 01, apesar da Promotoria de Justiça ter sido devidamente intimada, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Do mesmo modo, não houve manifestação do Ministério Público com assento neste grau, conforme certificado no id. 1944388, pág. 01.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado
contra decisão proferida em sede de Ação Civil Pública que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e afastou a recorrida do cargo de Conselheira Tutelar, sem prejuízo de sua remuneração, tendo em vista a probabilidade do direito invocado, uma vez que a documentação que instrui a inicial demonstra que a ora recorrente praticou diversos atos graves, agindo com parcialidade e deixando de cumprir com suas obrigações inerentes ao cargo.

Em conformidade com a tutela da probidade administrativa, pode a autoridade judicial determinar o afastamento provisório do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a hipótese for indispensável à instrução processual. Eis o que disciplina o artigo 20 da Lei nº 8.429/92,
“in verbis”:

“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”

Por se tratar de medida cautelar, deverão estar presentes o risco de dano irreparável à instrução processual, bem assim a plausibilidade da pretensão de mérito veiculada pelo autor na peça vestibular. Nesta linha, podendo o afastamento provisório, na hipótese sob análise, ser decretado diante d meras conjecturas, não há sentido em exigir prova cabal de que o agente mantido no exercício do cargo acarretará prejuízo ao descobrimento da verdade, de tal sorte que indícios já serão suficientes para a concessão da medida.

No caso vertente, observa-se que a agravante, no exercício de Conselheira Tutelar, está sendo acusada de comportamento incompatível para a função para a qual foi designada, tais como ofensa aos usuários e responsáveis atendidos pelo Conselho Tutelar VI de Belém/Mosqueiro; negligência de atendimento em plantão noturno de sua responsabilidade; utilização de veículo da unidade para fins não institucionais; manifestação de sentimento de vingança, tendo, inclusive, verbalizado à Coordenadora da instituição palavras de baixo calão no sentido de que iria prejudicar aqueles que porventura se dispusessem a denunciá-la.

À luz de tais relatos, evidencia-se que o comportamento da recorrente pode importar em efetiva ameaça ao bom andamento da instrução processual durante a apuração das graves irregularidades apontadas na inicial da ação civil pública, decorrendo dessa circunstância, assim, a indispensabilidade da medida.

Por fim, vale ressaltar que inexiste o perigo de lesão grave e de difícil reparação em favor da agravante em ver reformada a decisão. Isso porque, apesar dela ter sido afastada do cargo, não houve supressão de sua remuneração, de modo que continuará a perceber seus rendimentos até a apuração dos fatos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020